Tribunal: TJDFT
Processo: 0726598-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0726598-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: M. D. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: R. DA C. M. IMPETRADOS: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE EDUCACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, esta impetração estava volvida à concessão de provimento destinado a cominar aos impetrados a obrigação de retificação do resultado final do “Programa Pontes para o Mundo”, garantindo-se à impetrante sua inclusão no programa, ou, subsidiariamente, fosse-lhe assegurado o direito à próxima vaga disponível na modalidade EPT, autorizando-aa entrega da documentação necessária. Aviada a impetração e deferida a liminar vindicada, as autoridades impetradas, ao apresentarem informações, noticiaram que procederam à apuração dos fatos, e, constatando efetiva inconsistência na lista de classificação final do certame para a Coordenação Regional de Ensino de Planaltina, em conformidade com o princípio da autotutela administrativa, envidara as diligências necessárias para correção do equívoco, retificando o resultado do processo seletivo “para garantir a inclusão da estudante M. de C. M. no programa”, sustentando, sob esse prisma, a perda do objeto da impetração[1]. Diante do reportado nas informações advindas da impetrada, instada a se manifestar acerca de eventual interesse no prosseguimento do mandamus e exame do seu mérito[2], deixara a impetrante transcorrer in albis o prazo assinalado[3]. Oficiando no processo, a douta Procuradoria de Justiça, sumariando o havido, o reconhecimento da perda do objeto desta impetração diante da obtenção da prestação almejada, em sede administrativa. Alinhados esses fatos apreende-se, a par da inércia da impetrante, que a retificação levada a efeito pela autoridade impetrada, resultando na obtenção do almejado, repercute neste mandado de segurança, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, restando a inconformidade manifestada pela impetrante irreversivelmente superada e prejudicada. Com efeito, após a formulação da impetração e obtenção da tutela liminar, a administração revisara o ato arrostado, reconhecendo o direito cuja tutela era almejada. Diante do havido, afirmando o desaparecimento do objeto da impetração, extingo este mandamus, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 485, inciso VI, do estatuto processual, ficando prejudicada a liminar inicialmente concedida. Sem custas. Preclusa esta decisão, oportunamente, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 21 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 74279598 (fl. 75). [2] - ID Num. 75160611 (fls. 88/89). [3] - ID Num. 76136754 (fl. 91).